Tribunal: TJES
Processo: 5009852-82.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009852-82.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCIMAR SIMON
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009852-82.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: LUCIMAR SIMON

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional por titulação, desde a data do requerimento administrativo.

2. A parte recorrente sustenta que a Lei nº 4.670/2008 foi revogada pela Lei nº 6.773/2022, que condicionou a progressão à regulamentação posterior, implementada pelo Edital nº 001/2024, afastando a retroatividade dos efeitos financeiros.

3. A sentença julgou procedente o pedido, fixando como termo inicial a data do protocolo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação devem retroagir à data do requerimento administrativo ou se são devidos apenas a partir da regulamentação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Administração Pública deve apreciar os requerimentos dos servidores em prazo razoável, não podendo se beneficiar da própria demora para restringir direitos.

6. A revogação da norma anterior e a alegada necessidade de regulamentação não afastam o direito do servidor quando já preenchidos os requisitos legais. Afasta-se a aplicação analógica do Tema 974 do STJ, porquanto a progressão por titulação consubstancia ato vinculado e de natureza declaratória.

7. A demora superior a um ano na análise do pedido viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

8. A regulamentação posterior não pode prejudicar o direito adquirido às diferenças remuneratórias desde o requerimento.Em observância ao princípio da hierarquia das normas, é ineficaz a restrição imposta por ato infralegal (Edital nº 001/2024) a direito assegurado em lei.

9. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional coincide com a data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A demora da Administração na análise do pedido não pode prejudicar o servidor nem afastar o pagamento retroativo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
LUCIMAR SIMON
e outros em face de
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é professor efetivo do município de Vila Velha desde 20/03/2015, tendo requerido sua mudança de nível em 21/10/2023 e só obtendo resposta em 05/11/2024.

Assevera que mesmo tendo buscado se aperfeiçoar para ofertar um ensino cada vez mais qualificado, ao requerer a sua progressão na carreira foi surpreendida com uma demora injustificada de anos para a análise de seu requerimento, como se nota do decurso do tempo entre a data do pedido feito e da análise deste.

Menciona que é sabido que o entendimento firmado, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, é no sentido de que o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais referente à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, o que também não vem sendo observado pela parte adversa, vez que só passou a efetuar o pagamento a partir do julgamento do requerimento administrativo.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18574066), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Em face de todo exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento retroativo do valor devido quanto a progressão do período em que foi protocolado o pedido de mudança de nível, até o seu efetivo deferimento, acrescidos de juros e correção monetária pela sistemática do item “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, do Tema 905/STJ, observando o prazo prescricional anterior ao quinquênio da propositura desta ação, i.e., 26/02/2019 (Decreto 20.910/1932, art. 1º) e o limite do art. 2º da Lei 12.153/2009.

Inconformada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado de ID 18574067, no qual sustenta, em síntese, que a Lei nº 4.670/2008, que anteriormente regia a carreira do magistério e previa a retroatividade dos efeitos financeiros, foi expressamente revogada pelo art. 93 da Lei nº 6.773/2022 e que o pedido da recorrida, por sua vez, foi protocolado apenas em 21 de outubro de 2023, quando a lei antiga já não produzia qualquer efeito jurídico.

Defende que é juridicamente insustentável condenar a Administração Pública com base em um direito previsto em lei revogada, bem como que a decisão recorrida erra ao pressupor a existência de mora da Administração a partir do protocolo do pedido.

Argumenta que o art. 49 da Lei nº 6.773/2022 é claro ao condicionar a promoção por titulação à observância de "regulamento específico", portanto, trata-se de uma norma de eficácia limitada, cujos efeitos dependem de ato normativo posterior para que possa ser plenamente aplicada.

Com efeito, como a regulamentação somente se completou com a publicação do Edital nº 001/2024 em 09/08/2024, o direito da servidora encontrava-se com seus efeitos pendentes, não havendo que se falar em efeitos retroativos ao protocolo de 2023.

Por fim, aduz que o Edital de Progressões e Promoção nº 001/2024, em seu item 5.10, dispõe expressamente que "os efeitos financeiros decorrentes da promoção por titulação serão devidos no mês subsequente à sua concessão", agindo o Município em estrita conformidade com a lei.

Em contrarrazões de ID 18574068, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional por titulação, notadamente se estes devem retroagir à data do requerimento administrativo ou se são devidos apenas a partir da concessão, nos termos da legislação municipal superveniente.

O Município sustenta, em síntese, que a Lei nº 4.670/2008, que previa a retroatividade dos efeitos financeiros, foi revogada pela Lei nº 6.773/2022, a qual condiciona a progressão à regulamentação específica, somente implementada com o Edital nº 001/2024, afastando, assim, qualquer direito à retroação.

Todavia, não assiste razão à recorrente. Isso porque, embora a Lei nº 6.773/2022 tenha revogado a legislação anterior, não se pode admitir que a Administração Pública se beneficie da própria inércia administrativa para postergar, indefinidamente, a análise de requerimentos regularmente formulados pelos servidores.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora protocolou o pedido de progressão em 21/10/2023, tendo a Administração apenas se manifestado em 05/11/2024, ou seja, mais de um ano após o requerimento, lapso temporal que se revela manifestamente excessivo e incompatível com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

Cumpre, neste ponto, realizar o devido
distinguishing
em relação ao Tema 974 do STJ, invocado pelo recorrente. Enquanto o precedente vinculante tratava de verba indenizatória cuja concessão dependia de critérios discricionários e políticos do Poder Executivo para a definição de "localidades estratégicas", o direito à promoção por titulação baseia-se em critérios objetivos e preexistentes (a posse do respectivo título). Trata-se, pois, de ato administrativo vinculado e de natureza puramente declaratória.

Assim, a alegação de que a norma prevista no art. 49 da Lei nº 6.773/2022 possuiria eficácia limitada, dependendo de regulamentação posterior, não afasta o dever da Administração de apreciar os requerimentos dentro de prazo razoável, tampouco tem o condão de transferir ao servidor os ônus decorrentes da demora estatal.

A superveniência do Edital nº 001/2024, ainda que tenha disciplinado os critérios operacionais para a concessão da progressão, não pode servir de fundamento para afastar o direito às diferenças remuneratórias desde a data em que o servidor implementou os requisitos e formalizou seu pedido. Em observância ao princípio da hierarquia das normas, uma norma infralegal (como o referido edital e seu item 5.10) não detém o poder de inovar no ordenamento jurídico para restringir ou esvaziar um direito subjetivo já consolidado sob o manto da lei em sentido estrito. Entendimento em sentido contrário configuraria violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses de progressão funcional, o termo inicial dos efeitos financeiros deve coincidir com a data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a Administração se eximir do pagamento retroativo em razão de demora na análise do pleito, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. LEI 11 .784/2008. PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
III. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício" (STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2020)
. Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.958.528/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2022; REsp 1 .791.826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019, AgInt no REsp 1.406 .603/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2018. Ainda, monocraticamente, dentre outros: STJ, REsp 2.041 .245/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 21/03/2023; REsp 2.021.209/RN, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 10/03/2023; REsp 2.008.001/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/08/2022; REsp 1 .997.440/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/05/2022.IV . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1924116 SC 2021/0054594-9, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora ao recebimento das diferenças salariais desde a data do protocolo do requerimento administrativo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)